Tribunal: TJPA
Processo: 0800665-40.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800665-40.2019.8.14.0005

APELANTE: ANTONIO CORREIA DA PENHA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA DPVAT: PRELIMINAR: FALTA DE INTERESSE DE AGIR, REJEITADA – MÉRITO: REVOLVIMENTO DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE O DANO RECLAMADO E A LESÃO APURADA NA PERÍCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1.

Apelação em Ação de Cobrança Securitária DPVAT:

2.

QUESTÕES PRELIMINARES

3.

Não obstante as alegações de falta de interesse de agir e de julgamento ultra petita terem sido arguidas no mérito recursal que tão somente a primeira deve ser analisada como questão preliminar, uma vez que a segunda envolve o mérito da indenização e a primeira, em tese, induziria o julgamento do feito sem resolução do mérito.

4.

PRELIMINAR: FALTA DE INTERESSE DE AGIR, REJEITADA.

5.

A presente questão deflui da ausência de pedido de administrativo para pagamento da indenização sub judice.

6.

Resta assente que o exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento da presente demanda, à vista do que inspira o Princípio do Livre Acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5º XXXV, da Carta Magna de 1988, considerando a ausência de obrigação de que a parte autora encerre a esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial. Precedentes da 2ª Turma de Direito Privado.

7.

MÉRITO

8.

Cinge-se a controvérsia recursal à ausência de demonstração do nexo causal e ao deferimento de indenização em seguimento anatômico diverso do lesionado.

9.

Revolvimento da tramitação processual.

10.

Nos termos do art. 3° da Lei n.° 11.945/2009: “
Art. 3 Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2 desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares.

11.

Ocorre que, não obstante a alegação de preclusão arguida pelo recorrido, o efeito devolutivo atinente ao recurso de Apelação permite o revolvimento de fatos e provas, salientando que, no caso vertente, não se encontra demonstrado o nexo causal entre o dano e a indenização perquirida, uma vez que o braço indicado na Petição Inicial e que sofrera lesão, conforme os documentos seria o direito, tendo sido, entretanto, periciado o esquerdo.

12.

A veracidade das alegações iniciais é, portanto, sempre dependente do conjunto probatório aportado pelo demandante. Não tendo o autor demonstrado minimamente nexo causal entre o sinistro e as lesões que ostenta, o desacolher do seu pleito é medida que se impõe, inclusive com a inversão do ônus da sucumbência, com a condenação deste ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que deve ter a sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita.

13.

Quanto ao pedido de condenação da apelante às penalidades de litigância de má-fé e de majoração de honorários advocatícios, estes restam prejudicados em razão da procedência do recurso.

14.

Recurso conhecido e provido,
para, julgar improcedente a pretensão esposada na inicial, além de inverter o ônus da sucumbência, que deve ter a sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da Justiça Gratuita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
em autos de
AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA DPVAT,
tendo como partes
ANTÔNIO CORREIA DA PENHA
e
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 25 de maio de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Altamira que, nos autos da Ação de Cobrança Securitária DPVAT ajuizada contra si por
ANTONIO CORREIA DA PENHA
, ora apelado, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

O ora apelado ajuizou a ação mencionada alhures, afirmando que fora vítima de acidente automobilístico em 25/05/2018, sofrendo invalidez permanente, pugnando pelo pagamento de indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos).

Na Decisão ID
4577913
, o MM. Juízo ad quo deferiu os benefícios da Justiça Gratuita e indeferiu o pedido de tutela provisória.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID
4577937
), que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, condenando a requerida ao pagamento d
a quantia de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), à título de pagamento do seguro DPVAT, corrigidos monetariamente a partir da data do acidente (Súmula nº 580 do STJ)

e

acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação
.

Consta ainda do
decisum
a condenação da requerida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A Requerida apresentou Embargos de Declaração (ID
4577940
), os quais foram rejeitados (ID
4577948
).

Inconformada, a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT (ID
4577951
) interpôs recurso de Apelação, pugnando pela reforma integral da sentença.

Aduz falta de interesse de agir do autor por ausência de requerimento administrativo, pugnando pela extinção do feito sem resolução do mérito.

Afirma, não obstante a realização de perícia judicial que atestou debilidade permanente do membro superior esquerdo, que os documentos juntados não demonstram o nexo causal com o pedido de indenização sub examen, uma vez que o Boletim de Ocorrência Policial que instrui a inicial indica lesão no braço direito.

Suscita a ocorrência de sentença ultra petita, salientando que a sentença atacada defere indenização por seguimento anatômico diverso do lesionado.

Em contrarrazões (ID
4577957
), apelada pugna pela manutenção da sentença, bem como pela condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, além da majoração dos honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID
4578015
), tendo, em que pese a Petição ID
4755608, a conciliação restado infrutífera
.

Nos termos do ID
4848580
, determinei a intimação da apelante para manifestação acerca das questões contrarrecursais, oportunidade refutou os pedidos do apelado e ratificou seu recurso (ID
4915140
)
.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para julgamento.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ressalvo, não obstante as alegações de falta de interesse de agir e de julgamento ultra petita terem sido arguidas no mérito recursal que tão somente a primeira deve ser analisada como questão preliminar, uma vez que a segunda envolve o mérito da indenização e a primeira, em tese, induziria o julgamento do feito sem resolução do mérito.

PRELIMINAR: FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Aduz a recorrente falta de interesse de agir do autor por ausência de requerimento administrativo, pugnando pela extinção do feito sem resolução do mérito

Analisados os autos, verifico que a presente questão deflui da ausência de pedido de administrativo para pagamento da indenização sub judice.

Em que pese o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG (Tribunal Pleno, Relator Min. Roberto Barroso, julgado em 3/9/2014), sob o rito de repercussão geral, ter estabelecido a necessidade do prévio requerimento administrativo como critério condicionante do exercício do direito de ação em demandas de cunho previdenciário, bem como extensão da aplicação do referido entendimento às ações de cobrança de Seguro DPVAT no julgamento do RE 839.314-MA, observo que a jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, orienta que "a interpretação a ser dada à Súmula 246/STJ é no sentido de que a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento" (EREsp 1.191.598/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe de 03/05/2017).

Desta feita, resta assente que o exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento da presente demanda, à vista do que inspira o Princípio do Livre Acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5º XXXV, da Carta Magna de 1988, considerando a ausência de obrigação de que a parte autora encerre a esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial.

Corroborando o entendimento ora esposado, vejamos, com destaque aos julgados de relatoria dos Desembargadores Ricardo Ferreira Nunes, Gleide Pereira de Moura e da saudosa Edinea Oliveira Tavares:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INÉPCIA DA INICIAL. SÚMULA 7/STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA 284/STF. SEGURO DPVAT. DEDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA QUANTIA PELA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA LIDE SECUNDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO A FIM DE DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2.
Segundo o entendimento consolidado pela Segunda Seção, "a interpretação a ser dada à Súmula 246/STJ é no sentido de que a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento
" (EREsp 1.191.598/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe de 03/05/2017).

3. Se não há resistência da seguradora litisdenunciada em integrar a lide secundária, descabe a sua condenação em honorários sucumbenciais. Precedentes.

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo a fim de dar parcial provimento ao recurso especial, para determinar que o valor devido do seguro DPVAT seja deduzido da indenização fixada judicialmente.

(AgInt no AREsp 1508554/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 28/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.
PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL PELA FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO MERECE ACOLHIMENTO TAL PRELIMINAR, HAJA VISTA QUE A PRERROGATIVA DE ANALISAR QUALQUER LESÃO OU AMEAÇA A DIREITO TEM PREVISÃO NO INCISO XXXV, DO ART.5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88. ASSIM, A FALTA DE PEDIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA, EM NENHUMA HIPÓTESE, PODE IMPEDIR O PODER JUDICIÁRIO DE APRECIAR A AÇÃO PROPOSTA. REJEITADA.
MERITO. A PRETENSÃO DA SEGURADORA DE NÃO PAGAR O SEGURO EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO JÁ CAIU POR TERRA HÁ MUITO TEMPO, INCLUSIVE HAVENDO ENTENDIMENTO SUMULADO DO STJ SOB O N.º 257. A FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES (DPVAT) NÃO É MOTIVO PARA A RECUSA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. NÃO HÁ O QUE SER MODIFICADO NA SENTENÇA VERGASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(Acórdão ID 2271556, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-10, Publicado em 2019-09-30)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.
PRELIMINAR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA
. VALOR DA INDENIZAÇÃO. FALTA DE GRADUAÇÃO DA LESÃO NA PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Não há que se falar em falta de interesse de agir em razão da não utilização da via administrativa para requerer o pagamento da indenização do seguro DPVAT. Tal apreciação não pode ser excluída do Poder Judiciário, ainda mais quando houve contestação ao mérito da demanda. Preliminar de falta de interesse de agir da Apelada para propor a presente ação, uma vez que não exauriu a esfera administrativa para recebimento do seguro objeto da lide rejeitada
. 2. No mérito, restou comprovado nos autos que a perícia realizada não especificou se a lesão permanente foi total ou parcial, nem fez qualquer gradação em caso de ser parcial. 3. Assim, impossível especificar o valor correto devido. 5. Recurso conhecido e provido à unanimidade.” (2019.03357987-81, 207.311, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-08-06, Publicado em 2019-08-20)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.
INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. ENTENDIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO NOTÓRIA E REITERADAMENTE CONTRÁRIO À POSTULAÇÃO DO SEGURADO.
INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido, à unanimidade.

(Acórdão ID 3096181, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20)

Assim, resta configurado o interesse de agir do autor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Vencida a questão preliminar, atenho-me ao mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal à ausência de demonstração do nexo causal e ao deferimento de indenização em seguimento anatômico diverso do lesionado.

Consta das razões recursais que, não obstante a realização de perícia judicial que atestou debilidade permanente do membro superior esquerdo, que os documentos juntados não demonstram o nexo causal com o pedido de indenização
sub examen
, uma vez que o Boletim de Ocorrência Policial que instrui a inicial indica lesão no braço direito.

Suscita também a ocorrência de sentença ultra petita, salientando que a sentença atacada defere indenização por seguimento anatômico diverso do lesionado.

Feitas essas considerações, aprofundo-me na análise das questões posta ao exame desta Turma:

Para análise das questões recursais, faz-se necessário o revolvimento da tramitação processual:

Na Petição Inicial (ID
4577907
) consta o pedido de indenização pelo valor máximo do Seguro DPVAT, sob a alegação de debilidade permanente no braço direito decorrente de acidente de trânsito, o qual teria ocasionado fratura exposta, alegação que encontra-se ratificada pelo Boletim de Ocorrência Policial, Ficha de Atendimento Hospitalar (ID
4577912 - Pág. 1
), e Laudo de Cirurgia que instrui a referida peça (ID
4577911 - Pág. 1
)

Somado a isso, importante assentar que a data indicada como sendo a do acidente constante da peça inicial seria 24/05/2018 (ID
4577907 - Pág. 2
), tendo o Boletim de Ocorrência sido registrado em 21/01/2019, a Ficha de Atendimento Hospitalar datada de 25/08/2018, assim como o Laudo de Cirurgia.

Na contestação (ID
4577921
), a Seguradora apelante informa os termos da Inicial, refutando a demonstração de debilidade permanente no braço direito do autor pela ausência de Laudo que demonstrasse o grau da lesão, consoante das Tabelas estabelecidas pela Lei n.° 11.945/2009.

A Seguradora comprovou o pagamento dos honorários periciais (ID
4577923
), tendo a Avaliação Médica que atestou debilidade permanente no membro superior esquerdo em 75% (setenta e cinco por cento) sido realizada em 24/10/2014 (ID
4577931
).

Na Petição ID
4577933, o autor requereu o julgamento antecipado da lide.

Por sua vez, a Seguradora requereu a aplicação da limitação estabelecida pela
Lei n.° 11.945/2009, pugnando pelo pagamento parcial da indenização pretendida (ID
4577936
), sobrevindo a sentença atacada (ID
4577937
).

Nos termos do art. 3° da Lei n.° 11.945/2009: “
Art. 3 Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2 desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada, conforme a seguinte aferição,
in verbis
:

(...)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;

§ 1º - No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificandose a invalidez permaçnente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I -
quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais”.

(Grifos nossos)

Ocorre que, não obstante a alegação de preclusão arguida pelo recorrido, firmo o entendimento de que o efeito devolutivo atinente ao recurso de Apelação permite o revolvimento de fatos e provas, salientando que, no caso vertente, não se encontra demonstrado o nexo causal entre o dano e a indenização perquirida, uma vez que o braço indicado na Petição Inicial e que sofrera lesão, conforme os documentos seria o direito, tendo sido, entretanto, periciado o esquerdo.

A veracidade das alegações iniciais é, portanto, sempre dependente do conjunto probatório aportado pelo demandante, conforme se infere da doutrina:

No sistema da livre apreciação da prova segundo os autos, o juiz dar-lhe-á o valor que sua inteligência aconselhar, feito o confronto com o conjunto dos elementos de convicção eventualmente existentes nos autos e levando em conta a racional probabilidade de que os fatos hajam ocorrido como disse o autor. (VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: v.4, responsabilidade civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010. pag. 56)

Corroborando o entendimento acima esposado vejamos os seguintes julgados:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Somente é cabível a indenização securitária do DPVAT quando o acidente decorrer de ação, não provocada pela vítima, culposa ou dolosamente e no qual o veículo automotor seja a causa determinante do dano e haja a demonstração do nexo causal entre este acidente e a lesão incapacitante sofrida.

(TJ-MT - AC: 10311010520188110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/01/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Caso concreto em que não logrou o autor demonstrar, ônus que lhe competia, o nexo causal entre o acidente automobilístico narrado e as lesões sofridas. Sentença de improcedência mantida.RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70068102821 RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Data de Julgamento: 30/03/2016, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 06/04/2016)

Não tendo o autor demonstrado minimamente nexo causal entre o sinistro e as lesões que ostenta, o desacolher do seu pleito é medida que se impõe, inclusive com a inversão do ônus da sucumbência, com a condenação deste ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que deve ter a sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita.

Quanto ao pedido de condenação da apelante às penalidades de litigância de má-fé e de majoração de honorários advocatícios, estes restam prejudicados em razão da procedência do recurso.

CONCLUSÃO

Assim, a sentença atacada merece reforma integral na forma da fundamentação acima exposta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para, julgar improcedente a pretensão esposada na inicial, além de inverter o ônus da sucumbência, que deve ter a sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da Justiça Gratuita.

É como voto.

Belém, 06/06/2021